Tribunal: TJDFT
Processo: 0741563-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741563-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado pelo próprio interno e, ao que parece, pugnando pela revisão de sua condenação. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do requerente. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública adequação do pedido e instrução. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 18:14:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator